Tribunal: STF
Processo: RE 87190
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
I.S.S. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES EM ESTUDO E
ASSESSORAMENTO SOBRE A VIABILIDADE TECNICA DE OBRAS DE ENGENHARIA
CIVIL E HIDRAULICA, ANTE-PROJETOS, PROJETOS BASICOS E PROJETOS
EXECUTIVOS, SERVIÇOS DE HIDROMETRIA, PLUVIOMETRIA, FLUVIOMETRIA E
BATIMETRIA, PREPARATORIOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS. - ISENÇÃO DO
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, EM CONTRATOS
COM A UNIÃO, OS ESTADOS, OS MUNICÍPIOS, AS AUTARQUIAS E AS EMPRESAS
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS. SÚMULA 400. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.